Tribunal: TJDFT
Processo: 0714936-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MODIFICADA.
1. Na Jurisdição Voluntária não existe litigiosidade, oportunidade em que o Juízo de Direito não se coloca em posição de substituição das partes na busca do apaziguamento social, figurando, tão somente, como mero administrador público conferindo efeitos jurídicos a interesses privados.
2. Portanto, não se instalando litigiosidade, por consequência, não há se falar em vencedor e vencido. Dessa forma, não é devida a fixação de honorários sucumbenciais nos termos do art. 85 do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.